Tribunal: TJMT
Processo: 1022020-79.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Recurso Inominado no 1022020-79.2023.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Recorrida: FRANCIELE APARECIDA BERNARDO DE OLIVEIRA.
Data do Julgamento: 17/11/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Comprovada a contratação dos serviços por meio de extrato de conta e número de conta corrente, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento.
2. Não pratica ato ilícito a parte reclamada que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do seu direito.
3. Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022020-79.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCIELE APARECIDA BERNARDO DE OLIVEIRA - CPF: 052.988.011-37 (RECORRENTE), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/1204-74 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDEVIDA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Comprovada a contratação dos serviços por meio de extrato de conta e número de conta corrente, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento.

2.

Não pratica ato ilícito a parte reclamada que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do seu direito.

3.

Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito.

4.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito discutido na lide, e condenar o reclamado ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos
morais
.

O reclamado requerer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A reclamante pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que a reclamante teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito contraído.

Compulsando os documentos juntados com a contestação, constata-se que houve contratação dos serviços entre as partes, evidenciando que não houve fraude na contratação dos serviços.

O reclamado demonstrou que a reclamante é titular da conta bancária no 01.025292-6, agência: 1684, ao apresentar extrato da conta com período de movimentação.

In casu
, tenho que não há falar em fraude, considerando os documentos juntados aos autos. Embora a reclamante tenha impugnado as telas e extratos, afirmando serem unilaterais, não fora juntado aos autos qualquer prova de modo a demonstrar a eventual fraude alegada.

Na hipótese, tenho que o reclamado se desincumbiu do seu ônus probatório, ao comprovar a existência da relação e da dívida que ensejou o apontamento negativo, não tendo a reclamante comprovado minimamente o fato constitutivo do seu direito.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E EXTRATO FINANCEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. REGULARIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A Recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que seu nome foi lançado no cadastro negativo por dívida que desconhece, pugnando, em razão disso, a declaração de inexistência da dívida e a condenação por danos morais.

2.

A sentença julgou a ação improcedente, contra a qual se insurge a parte consumidora, aduzindo que foi vítima de fraude.

3.

De outro lado, o Recorrido acostou em sua contestação o extrato bancário contendo o saque no valor de R$1.800,00, comprovando que a dívida se originou da utilização do limite de crédito disponibilizado em conta corrente.

4.

Da análise dos autos, como bem destacado na sentença de primeiro grau, verifico que o conjunto probatório não atribui verossimilhança às alegações autorais, haja vista que a Recorrente não impugnou o saque efetuado em sua conta corrente e sequer juntou extrato de sua conta para demonstrar que não realizou o empréstimo em questão.

5.

Portanto, entendo por comprovada a contratação de empréstimo com a instituição financeira, de modo que, ausente o pagamento do valor, o lançamento dos dados da parte consumidora no cadastro negativo constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

6.

Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento: “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - EXTRATO DEMONSTRATIVO DE OPERAÇÕES E COMPROVANTE DE TED APRESENTADOS NA DEFESA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade, pois resta evidenciado que as razões da recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença. 2. A recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC. 3. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação do extrato de demonstrativo de operações e comprovante de transferência de valor - TED, portanto, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada. 4. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita do recorrido. 5. Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização por danos materiais. 6. Age de má-fé a recorrente que contratou os serviços do recorrido e nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos. 7. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1022092-03.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023).

7.

A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.”
(N.U 1000433-68.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

“RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO JURIDICA COMPROVADA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. CONTRATO COM ASSINATURA VIRTUAL MOBILE. EXTRATO COM DEMONSTRATIVOS DE DIVERSAS TRANSAÇÕES. EMPRÉSTIMO PESSOAL EM CONTA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

Se há prova da relação jurídica e existência da dívida diante de empréstimo pessoal em conta, não há que falar em ato ilícito, e, por não ter sido efetuado o pagamento do débito vencido, a negativação do nome do consumidor nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência, constitui exercício regular de direito e não gera dano moral.

Recurso provido.”
(N.U 1029672-50.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023).

Na hipótese, não se verifica ilegalidade na inscrição ou qualquer ato ilícito praticado pela parte reclamada a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, posto que a reclamante não efetuou o pagamento do débito, agindo o reclamado no exercício regular do direito ao enviar o nome da reclamante para os órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, a inscrição de restrição ao crédito em nome da devedora durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita (arts. 43 e 44 do CDC e parágrafo único do art. 1o da Lei 9507/1997).

Assim, não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o reclamado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023